Tribunal: TJES
Processo: 0002058-50.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002058-50.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIL MARCOS FERNANDES

APELADO: ARIADINA ASTORI PORTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002058-50.2019.8.08.0021

APELANTE: GIL MARCOS FERNANDES

APELADOS: ARIADINA ASTORI PORTO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REPASSES FINANCEIROS EM RELACIONAMENTO AFETIVO. ALEGADO MÚTUO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. PRESUNÇÃO DE LIBERALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GIL MARCOS FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada em face de ARIADINA ASTORI PORTO, MARIO PORTO e MARIA DAS GRAÇAS ASTORI PORTO, julgou improcedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de R$ 119.954,24, a título de danos materiais decorrentes de supostos empréstimos realizados durante relacionamento amoroso mantido com a primeira requerida. O autor sustenta que os valores repassados mediante transferências bancárias, pagamento de boletos, aquisição de materiais de construção e custeio de veículo e estudos configuram mútuo verbal, não mera liberalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se os repasses financeiros realizados pelo autor configuram contrato de mútuo verbal; e (iii) determinar se há enriquecimento sem causa apto a justificar a restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição de argumentos já deduzidos na inicial não viola, por si só, o princípio da dialeticidade recursal, desde que as razões permitam compreender os pontos de inconformismo e impugnem especificamente os fundamentos da sentença, conforme jurisprudência do TJES.

4. O contrato de mútuo, nos termos do art. 586 do Código Civil, exige demonstração inequívoca do
animus contrahendi
e da obrigação de restituir, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A mera comprovação de transferências bancárias e pagamentos realizados não é suficiente para caracterizar mútuo verbal, sendo necessária prova dos termos pactuados, como valor, prazo e condições de devolução, conforme precedentes do TJDF, TJMG, TJSP e TJCE.

6. Repasse de valores realizado na constância de relacionamento afetivo presume-se liberalidade ou auxílio mútuo, sobretudo quando destinado ao custeio de despesas comuns ou ao fomento da vida do parceiro, salvo prova robusta em sentido contrário.

7. A inexistência de qualquer princípio de prova escrita contemporânea aos fatos, aliada à voluntariedade e reiteração dos pagamentos entre 2013 e 2015, sem formalização da condição de credor, afasta o reconhecimento do vínculo obrigacional.

8. A cobrança formulada apenas após o término do relacionamento, em contexto de conflito, caracteriza comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando
venire contra factum proprium
.

9. O enriquecimento sem causa pressupõe ausência de causa jurídica para o incremento patrimonial, o que não ocorre quando os repasses decorrem de liberalidade e assistência mútua no âmbito de relacionamento afetivo.

10. A contribuição financeira recíproca entre as partes, evidenciada por documentos apresentados pela defesa, reforça a existência de dinâmica típica de vida em comum, incompatível com a posterior exigência de prestação de contas individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando há impugnação específica dos fundamentos da sentença.

2. Incumbe ao autor comprovar a existência de contrato de mútuo verbal, não bastando a demonstração de transferências bancárias para caracterizar obrigação de restituição.

3. Valores repassados na constância de relacionamento afetivo presumem-se liberalidade ou auxílio mútuo, salvo prova robusta da pactuação de devolução.

4. A cobrança de valores após o término do vínculo, sem prévia formalização da condição de credor, viola a boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório.

5. Não há enriquecimento sem causa quando o incremento patrimonial decorre de liberalidade praticada no contexto de relação afetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 538 e 586; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 030180068956, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 02/08/2022; TJES, AC 1129731-35.1998.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 29/03/2022; TJDF, AC 0739630-52.2020.8.07.0001, Rel. Ana Cantarino, j. 09/03/2022; TJMG, AC 5006086-83.2021.8.13.0338, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 23/07/2024; TJMG, AC 10000180349953002, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 04/11/2021; TJSP, AC 1005322-82.2022.8.26.0011, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 30/06/2023; TJMG, AC 10000200130227002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 24/05/2022; TJCE, AC 0054898-25.2020.8.06.0064, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, j. 30/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível

interposta por
GIL MARCOS FERNANDES
em face da r. sentença (ID 18174967 e integrada no ID 18174972) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da
“ação ordinária de cobrança”
ajuizada em face de
ARIADINA ASTORI PORTO, MARIO PORTO
e
MARIA DAS GRAÇAS ASTORI PORTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da aplicabilidade do § 3º do art. 98 daquele mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais (ID 18174974), o apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de prova documental robusta dos pagamentos; (ii) que a sentença ignorou o enriquecimento sem causa dos apelados; e (iii) que os valores excedem a mera ajuda mútua, configurando verdadeiro mútuo verbal.

Em contrarrazões (ID 18174986), os apelados

pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, em trato subsidiário, pelo
desprovimento do apelo.

Pois bem. Inicialmente, convém analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Argumentam os apelados que a parte recorrente se limitou, em suas razões, a repisar os fundamentos já trazidos anteriormente, sem dialogar com os termos do
decisum
guerreado.

No entanto, verifico que a referida tese não merece prosperar.

Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação do apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, questionando os fundamentos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral.

Ademais, embora o apelante reitere teses já expostas, ele o faz no intuito de contrapor a valoração probatória realizada pela Magistrada singular, sustentando que os documentos acostados seriam suficientes para caracterizar o dever de restituição.

É dizer, o recorrente especificamente aponta onde residiria a incorreção da sentença, remetendo diretamente à fundamentação do
decisum
.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

Superada a preliminar, volto-me para a análise da questão meritória.

Depreende-se dos autos que
GIL MARCOS FERNANDES
ajuizou
“ação ordinária de cobrança”
em face de
ARIADINA ASTORI PORTO, MARIO PORTO
e
MARIA DAS GRAÇAS ASTORI PORTO
,
objetivando, em resumo, a condenação dos corréus no pagamento do valor de R$119.954,24 (cento e dezenove mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais.

Sustenta o autor que manteve um relacionamento de namoro com a primeira requerida e após o fortalecimento dos laços de confiança com esta e seus familiares, começaram a existir pedidos de empréstimos pessoais sucessivos realizados mediante depósitos e transferências bancárias, empréstimos de cheques, compra de materiais de construção e pagamento de mão de obra em razão de reforma no imóvel de residência dos demandados.

Aduz, ainda, que houve a realização de empréstimo para fins de aquisição de um veículo, todos com promessas de reembolso nunca consumado e que resultaram num desfalque significativo na vida financeira do requerente em razão do expressivo débito acumulado, cuja atualização alcança o valor pleiteado na inicial.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou a julgadora
a quo
que, embora o autor tenha juntado prova documental dos desembolsos financeiros (comprovantes de transferência, pagamentos de boletos e notas fiscais), ele não logrou êxito em comprovar a causa jurídica desses repasses.

O juízo destacou que a prova do pagamento, isoladamente, não faz prova da existência de um contrato de mútuo (empréstimo), sendo ônus do autor demonstrar a efetiva pactuação da obrigação de restituir.

Por fim, a sentença pontuou que os repasses ocorreram na constância de um relacionamento afetivo entre o autor e a primeira ré.

Nesse contexto, o entendimento adotado foi de que transferências financeiras entre casais, destinadas ao custeio de despesas comuns ou fomento da vida do parceiro (como estudos e veículo), presumem-se liberalidade (doação) ou auxílio mútuo, e não dívida passível de cobrança após o rompimento, salvo prova cabal em contrário.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso.

O cerne da insurgência recursal repousa na tentativa de reenquadramento jurídico de repasses financeiros realizados pelo apelante em favor da primeira apelada e de seus genitores.

Enquanto o recorrente sustenta a existência de um mútuo verbal, a sentença identificou tais atos como liberalidades inerentes à comunhão de vida e ao suporte mútuo de um relacionamento afetivo.

É incontroverso nos autos, diante da prova documental colacionada (comprovantes de pagamento de mensalidades de pós-graduação, parcelas de financiamento de veículo e notas fiscais de materiais de construção), que o apelante efetivamente verteu recursos em prol dos apelados.

Todavia, no Direito das Obrigações, a existência de uma transferência patrimonial, por si só, é fato ambivalente: pode representar o cumprimento de uma obrigação, a constituição de um empréstimo ou, como ocorre frequentemente em núcleos familiares e afetivos, uma doação ou auxílio mútuo.

Para a configuração do contrato de mútuo (art. 586 do Código Civil), é imperativa a demonstração do
animus contrahendi
— a intenção inequívoca de contratar — e, fundamentalmente, da obrigação de restituir. O ônus dessa prova, por força do art. 373, I, do CPC, recai integralmente sobre o autor/apelante.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. CONTRATO VERBAL . TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. PROVAS INSUFICIENTES
. 1. Tratando-se de empréstimo de coisa fungível, dinheiro, nada obsta que o acordo seja formulado verbalmente, uma vez que se trata de contrato não formal e não solene .
2. A prova do contrato verbal de mútuo depende de demonstração dos termos pactuados, como valores, meios e prazos para pagamento, não sendo prova suficiente do negócio jurídico a juntada de depósito bancário em favor do réu. 3. Incumbe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC)
. 4. Apelo conhecido e não provido. (TJ-DF 07396305220208070001 DF 0739630-52.2020 .8.07.0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE MÚTUO VERBAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - NÃO DESINCUMBIDO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. -
Consoante o disposto no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - Nas ações de cobrança incumbe ao autor demonstrar de forma inequívoca as circunstâncias imprescindíveis ao reconhecimento do seu direito de receber a quantia postulada na peça de ingresso - Se o demandante não se desincumbiu de seu ônus, a improcedência do pleito autoral é medida de rigor
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50060868320218130338 1 .0000.24.009821-0/001, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

EMENTA:
COBRANÇA - MÚTUO - CONTRATO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA. De acordo com o art. 373, I do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Tendo em vista que os réus negam que celebraram contrato de mútuo com o autor, o qual teria realizado obras a título gratuito no imóvel dos requeridos que era sogros do requerente, e não havendo comprovação da existência de qualquer contrato oneroso entre as partes, deve ser julgado improcedente o pedido inicial, por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor
. (TJ-MG - AC: 10000180349953002 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2021)

No caso vertente, observa-se uma absoluta ausência de suporte probatório mínimo que aponte para a pactuação de reembolso. Não há nos autos um princípio de prova por escrito contemporâneo aos fatos (mensagens de texto, e-mails da época, recibos com ressalva ou notas promissórias).

Infere-se que os desembolsos ocorreram de forma voluntária e reiterada entre 2013 e 2015, sem que o apelante, em qualquer momento durante a vigência do relacionamento, tenha formalizado a condição de credor.

A jurisprudência pátria orienta-se pelo entendimento de que aportes financeiros realizados entre namorados ou companheiros para a manutenção da vida comum ou para o fomento do crescimento pessoal/profissional do parceiro (como, por exemplo, o custeio de um MBA ou de um veículo para uso do casal) presumem-se doação, salvo prova robusta em sentido contrário, senão vejamos:

RECURSO – APELAÇÃO – BEM MÓVEL – MÚTUO ENTRE PARTICULARES – AÇÃO MONITÓRIA.
Autora que enquanto mantinha relacionamento afetivo com o requerido (namoro que depois se converteu em união estável e, após algum tempo, foi rompido) efetuou o pagamento de dívidas por ele contraídas, lhe transferindo determinada quantia financeira. Indica terem sido os valores ofertados a título de empréstimo (mútuo entre particulares) e busca o ressarcimento dos valores, acrescidos de juros e correção monetária
. Hipótese, contudo, no qual não restou comprovada a natureza da transferência financeira realizada pela demandante .
Presença, ainda, de firme indício de que houve simples doação, decorrente do vínculo afetivo/emocional existente entre as partes. Transação onerosa (mútuo feneratício) que, ordinariamente, se realiza por meio de contrato formal (escrito). Contrato verbal de empréstimo não comprovado. Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil . Ação julgada improcedente na origem. Sentença mantida
. Recurso de apelação da autora não provido, majorada a honorária sucumbencial, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005322-82 .2022.8.26.0011 São Paulo, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 30/06/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO . ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CPC . AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AFETIVO. DOAÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 373, I, do CPC, ao autor cabe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito -
Não comprovando o Apelante o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do pedido - Evidenciada a existência de vínculo afetivo que costumeiramente ensejava ajuda financeira com animus donandi, ou seja, a intenção de praticar um ato de liberalidade, impossível o reconhecimento da existência de contrato de mútuo entre as partes
. (TJ-MG - AC: 10000200130227002 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO CUMULADO COM COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES NA CONSTÂNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DE DOAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de negócio jurídico de mútuo cumulado com restituição de valores, no valor de R$ 53.000,00, supostamente emprestados pelo autor à ré durante relacionamento amoroso, alegando ausência de prova do alegado empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a existência de mútuo entre as partes, aptos a justificar a restituição da quantia repassada à ré, ou se se trata de doação realizada no contexto de vínculo afetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo sua a responsabilidade de comprovar a existência do contrato de mútuo verbal. 4. O apelante não apresentou qualquer documento que comprove a alegação de empréstimo
, tampouco produziu prova testemunhal, diante da ausência de seu advogado na audiência, fato que levou ao encerramento da instrução e à preclusão da oitiva de testemunha requerida de forma extemporânea. 5. As testemunhas ouvidas confirmam a versão da ré, no sentido de que o valor transferido foi ofertado a título de presente em decorrência do relacionamento entre as partes, sem expectativa de devolução.
6. A mera transferência bancária, desacompanhada de prova do vínculo obrigacional, não é suficiente para caracterizar mútuo, especialmente quando há relação afetiva entre as partes, sendo razoável presumir a liberalidade, conforme dispõe o art. 538 do Código Civil. 7. A jurisprudência consolidada entende que, ausente prova cabal da contratação de empréstimo, valores entregues no contexto de relacionamento pessoal configuram doação e não geram obrigação de ressarcimento
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Cabe ao autor o ônus de comprovar a existência de contrato de mútuo verbal, não bastando a alegação de repasse de valores para caracterizar obrigação de restituição. A ausência de prova documental ou testemunhal acerca da contratação do empréstimo, especialmente em contexto de relação afetiva, conduz à presunção de doação, nos termos do art. 538 do Código Civil. A transferência de valores entre pessoas envolvidas em relacionamento amoroso, desacompanhada de demonstração inequívoca de vínculo obrigacional, configura doação e não enseja dever de restituição. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1012096-79 .2016.8.26.0451, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 31.08 .2021; TJ-SP, AC nº 1002477-15.2019.8.26 .0001, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 02 .06.2021; TJ-SP, AC nº 1012143-93.2020.8 .26.0554, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 06.05.2021; TJ-RS, Recurso Cível nº 71007208168, Rel. Juíza Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 16.05.2018; TJ-RS, AC nº 70052587433, Rel. Des. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. 26.06.2014; TJ-RS, Recurso Cível nº 71002154300, Rel. Juiz Luís Francisco Franco, j. 26.01.2010. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas e por unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator. (TJ-CE - Apelação Cível: 00548982520208060064 Caucaia, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 30/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2025).

Nesse contexto, a conduta do apelante de custear despesas da apelada Ariadina e de sua família inseria-se na dinâmica da relação afetiva então vivenciada, de modo que a tentativa de transmutar atos de generosidade ou compartilhamento de gastos em dívida exigível, somente após o rompimento, carece de amparo legal.

Outrossim, vale destacar que a análise cronológica dos fatos é reveladora. O apelante somente passou a exigir o ressarcimento imediato via e-mail (fl. 118) em 2016, após o término do relacionamento e em um cenário de alta beligerância, evidenciado pelo registro de ocorrência policial e medidas protetivas de urgência em desfavor do recorrente.

Tal comportamento caracteriza o que a doutrina denomina
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), subespécie do princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

Durante anos, o apelante agiu como parceiro solícito e provedor, gerando na apelada a legítima expectativa de que tais valores eram contribuições definitivas para a vida em comum.

Assim, quer me parecer que a cobrança tardia, movida pelo inconformismo com o fim do vínculo, revela o uso do processo como instrumento de fustigação patrimonial (assédio processual), o que desvirtua a finalidade da tutela jurisdicional.

Destaco, ainda, que o apelante sustenta enriquecimento sem causa por parte dos apelados.

Contudo, o instituto pressupõe a ausência de uma causa jurídica para o incremento patrimonial alheio. No caso, a causa jurídica existe e é válida: a liberalidade e a assistência mútua no âmbito do direito de família/afetivo.

Outrossim, os documentos apresentados pela defesa (extratos de cartão de crédito e comprovantes de renda da ré) demonstram que ela também contribuía com despesas do casal, o que reforça a tese de confusão patrimonial típica de uniões estáveis, na qual os gastos se compensam pelo projeto de vida em comum, sem que se pretenda, ao final, a prestação de contas de cada real investido no outro.

Portanto, ante a ausência de prova do liame obrigacional de natureza de mútuo, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
GIL MARCOS FERNANDES
, e
nego-lhe provimento,
para manter incólume a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita concedida ao apelante.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.